Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733541-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: H. L. N. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. L. N, D. C. M. RECORRIDA: C. N. U. - C. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TERAPIAS COM MÉTODO ABA (APLIED BEHAVIOUR ANALYSIS). EXCLUSÃO DE EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. ROL ANS. EREsp 1.886.929/SP STJ. LEI N. 14.454/2022. RESOLUÇÃO ANS N. 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022. OBRIGATORIEDADE DE PRESTADOR APTO A EXECUTAR O MÉTODO OU TÉCNICA PRESCRITOS. NA AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NA REDE CREDENCIADA O REEMBOLSO DEVE SER INTEGRAL. PRESENTE A POSSIBILIDADE E O BENEFICIÁRIO OPTANDO POR OUTRO PRESTADOR O REEMBOLSO DAR-SE-Á NOS LIMITES DO CONTRATO (CONTRATO DE LIVRE ESCOLHA). 1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou, ainda, parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 5. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS. 6. Com o fim de dirimir a controvérsia acerca dos tratamentos indicados para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, a agência reguladora editou a Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022 para alterar a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar. E assim o fez com o objetivo de regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de TEA e outros transtornos globais do desenvolvimento, devendo a operadora fornecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. 7. Cabe ressaltar que a alteração promovida corrobora o entendimento de que, no que concerne aos métodos recomendados, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca do distúrbio do neurodesenvolvimento. 8. Os tratamentos de equoterapia e musicoterapia não estão elencados no Rol da ANS, mesmo depois das alterações específicas trazidas pela Resolução Normativa no 539, de 23 de junho de 2022, que cuida das coberturas obrigatórias para beneficiários portadores de TEA. O Parecer Técnico da ANS (Parecer Técnico n. 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022) explicita que, mesmo após a edição da pela Resolução Normativa no 539/2022, a equoterapia não possui cobertura obrigatória. Anteriormente, já havia o Parecer Técnico no 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021que especificava a exclusão da obrigatoriedade da musicoterapia. Ausente evidências da indispensabilidade destas terapias no caso concreto. 9. O tratamento no método prescrito pela médica deve ocorrer preferencialmente no âmbito da rede prestadora de saúde. Entretanto, caso haja impossibilidade, como na hipótese de não haver profissionais habilitados para cumprir a prescrição médica, o reembolso deverá ocorrer na forma integral. Por sua vez, caso o tratamento não ocorra na rede credenciada por escolha do autor (contrato com cláusula de livre escolha), havendo profissionais habilitados no método prescrito pela médica na rede, o reembolso deverá ocorrer na forma prevista no contrato. 10. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. Apelo da ré conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, 35 da Lei 5.991/73, 80 e 92, ambos do Código de Ética Médica, 6o, inciso III, do CDC, 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012, 1o e 4o, ambos da Lei 8.069/90, 24 do Decreto 99.710/90, 2o, 35C e 35G, todos da Lei 9.656/98, e 5o e 9o, ambos da Resolução ANS 259/2011 (atualmente sob a égide da Resolução 566/2022), sustentando que necessita de tratamento multidisciplinar ininterrupto e contínuo. Afirma que não há uma única prova acostada pela operadora sobre ter condições de ofertar sessões de forma adequada, de modo que, indiretamente, acaba por limitar as sessões de terapia do menor, tampouco comprovou ter a totalidade dos recursos na sua rede de credenciados. Argumenta que a negativa ilícita da operadora prejudica não só o alcance das metas previstas pelo médico assistente, como o desenvolvimento neurológico e vital da criança. Aduz a impossibilidade de haver a interferência de profissional diverso na prescrição médica. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/SP e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.089.520/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16/12/2022). Tampouco merece subir o recurso especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 373, inciso II, do CPC, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, 35 da Lei 5.991/73, 6o, inciso III, do CDC, 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012, 1o e 4o, ambos da Lei 8.069/90, 24 do Decreto 99.710/90, 2o, 35C e 35G, todos da Lei 9.656/98, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Dessa forma, considerando que o plano de saúde contratado não exclui a cobertura para Transtorno de Espectro Autista; que, a despeito de o Rol da ANS dever como regra ser seguido de acordo com o entendimento fixado pelo col. STJ e pelos §§ 12 e 13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, houve a inclusão do tratamento pretendido no recurso em análise pela referida agência reguladora; deve o plano de saúde réu fornecer ou custear as despesas havidas com o tratamento e método recomendados pela médica especialista, qual seja, ABA [...] No que tange ao tratamento de equoterapia e musicoterapia, é possível verificar que não há qualquer menção destes tratamentos no Rol da ANS, mesmo depois das alterações específicas trazidas pela Resolução Normativa no 539, de 23 de junho de 2022, que cuida das coberturas obrigatórias para beneficiários portadores de TEA [...] Desta forma, por serem, ao menos em princípio, terapias alternativas e complementares às tradicionais (psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional) cuja indispensabilidade não está evidenciada e sem previsão contratual, não poderão ser exigidas do plano de saúde [...] Desta forma, a r. sentença deve ser mantida na parte em que exclui da obrigação imposta ao plano de saúde réu o custeio dos tratamentos de equoterapia e musicoterapia [...] Importante frisar que, se por um lado, a ré não demonstrou explicitamente possuir clínicas ou profissionais com capacitação no método ABA, apenas acostando guias e e-mails que sinalizariam o cumprimento da liminar concedida nos autos, indicando a clínica “Única Assistência Domiciliar em Saúde Mental” como rede credenciada para atendimento do autor (ID 38243677, ID 38243693, ID 38243694 e ID 38243697), por outro, não se tem notícias de que o autor tenha comparecido a tal clínica para avaliação e constatação da aplicação do método ABA no local. Assim, considerando que se trata de uma prestação de atendimento continuado e ininterrupto; que a rede credenciada pode sofrer alterações; que não há comprovação de que a clínica indicada atenda às qualificações constantes no relatório médico (ID 38243714); e que a r. sentença determinou o reembolso apenas nos termos fixados no contrato, entendo que o dispositivo deve ser modificado para que conste as duas hipóteses destacadas linhas volvidas. Vale dizer novamente: se o tratamento não ocorrer na rede credenciada por escolha do autor (livre escolha), havendo profissionais habilitados no método prescrito pela médica na rede, o reembolso deverá ocorrer na forma prevista no contrato (Cláusula 9 – ID 38243618 - Pág. 22); e se o tratamento não ocorrer na rede credenciada por impossibilidade, ou seja, por não haver profissionais habilitados para cumprir a prescrição médica, o reembolso dar-se-á na forma integral. As verificações das hipóteses de preenchimento das qualificações dos profissionais ou de impossibilidade de atendimento na rede credenciada são questões para serem apuradas em sede de eventual cumprimento de sentença. Trata-se, pois, de hipótese de provimento parcial do recurso do autor” (ID. 42312075). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No tocante à mencionada contrariedade aos artigos 80 e 92, ambos do Código de Ética Médica, e 5o e 9o, ambos da Resolução ANS 259/2011 (atualmente sob a égide da Resolução 566/2022), também não cabe subir o inconformismo, pois “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1o/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016